Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO PREJUDICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Após a interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no âmbito recursal, foi recolhido o preparo da apelação, ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, e, nessa medida, está prejudicado o agravo interno, em razão da preclusão lógica.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
3. O autor/apelante não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo a evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Tampouco está comprovada a ocorrência de supostos desfalques em sua conta, visto que faz essa inferência apenas de forma genérica, não apontando em seu recurso ou na sua inicial quais datas que teriam ocorrido, ou os valores debitados. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.